Tribunal: TJES
Processo: 5009002-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009002-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXUEL PEREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009002-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXUEL PEREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA GOMES - ES37750

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGIME ABERTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da verificação de descumprimento dos termos do regime semiaberto não se mostra desproporcional a regressão cautelar ao regime fechado. 2. Não existe ilegalidade na regressão cautelar a regime mais gravoso diante da prática de falta grave. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009002-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXUEL PEREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA GOMES - ES37750

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por MAXUEL PEREIRA DE ASSIS, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, face ao cometimento de falta grave, com previsão no artigo 50, incisos II e VI c/c artigo 39, inciso V, ambos da LEP.

A defesa indica que a desproporcionalidade na medida de regressão ao regime fechado encontra-se no fato do apenado não ter retornado ao presídio, apenas para cuidar de sua mãe que iria fazer uma cirurgia.

Extrai-se dos autos que o egresso, ora agravante, não retornou ao estabelecimento prisional após a conclusão de suas atividades laborais externas próprias do regime semiaberto.

Neste ponto, após ser submetido ao PAD nº123/2023 e ter audiência de justificação homologada e designada, o agravante afirmou que o seu regresso à unidade carcerária não foi possível diante de problemas de saúde apresentados por sua genitora, a qual teria sido submetida a procedimento cirúrgico e não dispunha de nenhuma pessoa conhecida capaz de prestar-lhe os cuidados que eram

necessários naquele momento, bem como, que conseguiu um trabalho no qual permaneceu por 90 (noventa) dias até ser recapturado.

Contudo, em que pese o argumento defensivo, o que posso compreender é que o apenado, mesmo com ciência do seu dever de retornar à unidade prisional e das consequências que este descumprimento acarretaria, optou por evadir do cumprimento da pena.

Desta forma, apesar da presença de supostas razões humanitárias, o condenado permaneceu sem retornar por aproximadamente 04 (quatro) meses, tendo retornado apenas após recaptura, assim, fica nítida sua intenção de evasão e de inobservância das obrigações impostas ao apenado que se encontra em fase de ressocialização. Nestes termos, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE, ARTIGO 50, II, DA LEP – FUGA - EVASÃO APÓS TRABALHO EXTERNO SEM AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – REGRESSÃO DO REGIME – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO. 1) O reeducando que se evade do sistema prisional, não retornando após o trabalho externo, deverá ser penalizado com falta grave e regressão de seu regime de cumprimento de pena, aplicando-se o disposto nos artigos 50, II, e 118, I, da LEP, que autoriza a regressão mesmo que resulte em regime mais grave do que o fixado na sentença, sem que isto implique em ofensa à coisa julgada. 2) Agravo em Execução desprovido. (TJES, Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal, 27/03/2024).

Nestes termos, não há que se falar em desproporcionalidade da medida, eis que a evasão na constância do cumprimento da pena constitui falta grave.

Neste contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada na decisão recorrida.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.